Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728794-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravante por JOÃO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA e ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente, pela qual sustenta haver excesso de execução. Alega a agravante, inicialmente, que a execução originária versa sobre cumprimento de sentença que reconheceu a abusividade nos reajustes anuais praticados pela recorrente em falso plano coletivo por adesão, determinando, assim, a substituição pelo índice de reajuste definido pela ANS, além da restituição dos valores recebidos indevidamente, com observância ao prazo prescricional trienal. Sustenta, em síntese, haver excesso de execução no cumprimento de sentença, pois as contas de liquidação propostas pelos agravados não teriam levado em conta o direito que recorrente possui de proceder compensação pela isenção de reajustes decretada pela ANS durante a pandemia de COVID, que vigorou entre os meses de setembro e dezembro de 2020. Sobre o tema, afirma que o Comunicado ANS no 85, de 31 de agosto de 2020, apesar de ter decretado a isenção de reajuste até dezembro do mesmo ano, autorizou a compensação retroativa no período subsequente, a partir de janeiro de 2021. Defende que a conta de liquidação proposta pelos agravados também revela excesso de execução no período posterior a abril de 2022, pois deixa de considerar o cumprimento da sentença pela agravante, em razão de pedido de tutela antecipada formulado em grau recursal, de modo que as parcelas vencidas nesse período já foram cobradas com valor reduzido, de acordo com os índices de correção da ANS. Sobre o tema, afirma que: “Propositalmente os agravados ocultam tais valores de seus cálculos, mas é certo que os pagamentos a menor devem ser compensados do valor final devido.” Sustenta, ainda, a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais contra o executado em razão da rejeição do cumprimento de sentença, nos termos das Súmulas 517 e 519, e defende que também não podem incidir honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, diante do adimplemento voluntário da obrigação. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “...seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução”. Preparo regular no ID 49085771. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida. Destaco, inicialmente, que não se mostra relevante a alegação de que assiste à recorrente o direito de proceder compensação pela isenção de reajuste decretada pela ANS durante a pandemia de COVID, que vigorou de setembro a dezembro de 2020. A alegação não se mostra relevante, ao menos em uma análise prefacial, pois está em desacordo com o comando contido no título judicial. Com efeito, o acórdão em execução reconheceu a existência de “falso” plano coletivo de adesão, determinando que “...os reajustes anuais observem os percentuais estabelecidos pela ANS, bem como sejam restituídos aos autores os valores cobrados a maior”. Assim, o provimento judicial transitado em julgado não reconheceu direito de compensação em razão de redução ou de congelamento de índice de atualização de planos de saúde promovido por determinação da ANS. Pelo contrário, o acórdão é claro ao dispor que a liquidação de sentença deve observa os estritamente os índices definidos pela ANS. Nesse contexto, verifica-se que deveria ter sido formulado na fase de conhecimento eventual pedido de compensação sustentado no recurso, sob alegação de que a agravante faz jus à aliciação de reajuste maior do que decidido pela ANS, ou mesmo à cobrança de diferença contratual em razão de prejuízo causado pelos índices estabelecidos pela ANS durante a pandemia de COVID, não sendo tese de defesa passível de ser aventada na fase de execução, com objetivo de mitigar o alcance do titulo judicial proferido em favor dos agravados. Ademais, a agravante apenas alega que teria o direito de compensação em razão os limites de cobrança estabelecidos pela ANS durante a pandemia de COVID, mas não individualiza qual o valor ou o percentual de excesso que teria constatado no período compreendido entre setembro e dezembro de 2020. Também se mostram impertinentes as razões recursais, quando a agravante defende que a conta de liquidação proposta pelos agravados, estaria eivada de excesso de execução no período posterior a abril de 2022. É possível constar que a partir de abril de 2022 o valor da mensalidade cobrada dos recorridos passou a considerar a forma de correção monetária disposta na sentença em execução, em razão de pedido de tutela antecipada deduzido em grau recursal. Tal constatação está demonstrada por documentos juntados pelos próprios agravados ao cumprimento de sentença, no ID 151566969 e seguintes, que atestam a informação de que, a partir de abril de 2022, o valor do plano de saúde cobrado com relação aos dois agravados passou a observar o valor de R$ 3.066,04 (três mil, sessenta e seis reais e quatro centavos), em substituição à quanta de cobrada anteriormente superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, a análise detida processo de origem revela ser impertinente a alegação de excesso de execução sustentada no período posterior a abril de 2022, pois tal período não integra o valor postulado no cumprimento de sentença. De fato, a simples análise das contas de liquidação apresentadas pelos agravantes no pedido de cumprimento de sentença revela que a execução se refere exclusivamente ao período em que houve cobrança excessiva por parte da agravante, nos termos em que reconhecido na sentença, até o mês de março de 2022 (ID 142868767 e 142868768). Por fim, mostra-se incompreensível a alegação de impossibilidade de fixação de honorários sucumbências contra o executado em razão da rejeição do cumprimento de sentença, nos termos das Súmulas 517 e 519, pois a decisão agravada não condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, in verbis: “... É o bastante relatório. Decido. De partida, cumpre destacar o dispositivo do r. acórdão 1400654 (ID: 142686930): "Ante o exposto, dou provimento à apelação para cassar a sentença e, com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos autorais, para, reconhecendo a existência de “falso” plano coletivo de adesão, determinar que os reajustes anuais observem os percentuais estabelecidos pela ANS, bem como sejam restituídos aos autores os valores cobrados a maior. Em atenção ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, condeno as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação". Nesse contexto, entendo que a impugnação carece de guarida jurídica, à míngua de título executivo judicial constituído em favor da parte executada apto a amparar o pleito de compensação, o qual deveria ser objeto de pretensão reconvencional em fase de conhecimento, já superada. Diante disso, o reconhecimento do direito ora postulado violaria, sobremaneira, a coisa julgada material (art. 502, cabeça, do CPC/2015). Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: (...) Ante as razões expostas, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Atento ao teor da Correição TJDFT Ano 2023, proceda a Serventia ao "registro de movimento de levantamento da suspensão". Anote-se. Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, em quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015).” (ID 164713733) A leitura do decisum também revela a impertinência da alegação de que não podem incidir honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, considerando o adimplemento voluntário da obrigação, pois trata-se de matéria que não foi apreciada pela decisão agravada, que nada tratou sobre pagamento de honorários advocatícios da fase de execução. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pela agravante, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2023. esembargador ALFEU MACHADO Relator